Tribunal: TJSP
Processo: 0000884-67.2015.8.26.0466
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000884-67.2015.8.26.0466/50000, da Comarca de Pontal, em que é embargante
VALDOMIRO RODRIGUES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000884-67.2015.8.26.0466/50000 -Voto no 29755
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0000884-67.2015.8.26.0466/50000
1a Vara Cível da Comarca da Capital
Embargante: Valdomiro Rodrigues de Souza
Embargado: Bradesco Seguros Vida e Previdência S/A
Juíza de 1a Instância: Carolina Nunes Vieira
Voto n° 29755.
- Embargos de declaração - Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no Acórdão - Caráter infringente
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo apelante ao V. Acórdão de fls. 366/378, sustentando a sua omissão no
tocante às alegações de vícios contidos no laudo pericial e da abusividade
de cláusula contratual.
Afirmou que o perito “não se ateve ao seu papel de
examinar o paciente e os documentos médicos que porta no dia do exame” (fl. 367) e só
ponderou “os termos técnicos, interpretando quanto ao enquadramento ou não do
requerente em IFPD e se faz jus ou não à indenização securitária contratada. Este, porém,
não é o seu papel” (fl. 368).
Disse o embargante que os documentos dos
autos dão conta de ser portador de “adenocarcinoma acinar usual da próstata
acometendo mais de 80% da área total dos fragmentos prostáticos, hiperplasia
miofibroglandular prostática, além de diabetes, pressão alta e desgastes na coluna, restando
inválido funcional e permanentemente” (fl. 368), mas concluiu o laudo que não “atingiu
o critério para a caracterização de estado de invalidez funcional permanente e total por
doença, ou seja, não ocorreu a perda da existência independente ou o exercício de suas
relações autonômicas” (fl. 368).
Alega que o laudo pericial foi contraditório aos
elementos dos autos e, por isso, é nulo.
Disse que, embora o acórdão tenha consignado a
falta de vigência contratual quando da descoberta da doença, “a neoplasia é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000884-67.2015.8.26.0466/50000 -Voto no 29755
3
condição que surge discretamente e se desenvolve de maneira vagarosa, tornando seu
diagnóstico difícil, pois começa a apresentar sintomas apenas em seus estágios mais
avançados, quando o tratamento se torna demasiadamente penoso e os danos são na
maioria das vezes irreversíveis” (fl. 370).
Afirma que a data do conhecimento inequívoco da
doença não corresponde diretamente com a data do surgimento da moléstia
“e estas têm propósitos diferentes para o direito: primeiramente, o conhecimento da condição
marca o termo inicial do prazo prescricional para se pleitear o direito de maneira judicial ou
extrajudicial; em segundo lugar, o surgimento da doença concomitante à vigência do contrato
consolida o direito autoral, mesmo que o cumprimento deste ocorra em momento diverso,
contanto que se encontre dentro do prazo prescricional” (fl. 370).
O embargante alega que o contrato foi elaborado
de forma unilateral e que as cláusulas lá contidas são abusivas e iníquas,
porque
estabelecem
obrigações
desproporcionais
ao
consumidor,
hipossuficiente, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.
Pede, ao final, “o efeito modificativo do presente
embargos de declaração, com fulcro no artigo 1.024, §4o, do Código de Processo Civil, a fim
de sanar os vícios contidos na sentença, condenando o réu ao pagamento de indenização
securitária” (fl. 378).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração porque
foram oferecidos tempestivamente, mas não os acolho, pois o V. Acórdão
não padece de falta que deva ser suprida.
Os
embargos
pretendem
rediscutir
os
fundamentos do v. acórdão, como se extrai da sua leitura, porque o
embargante não concorda com o resultado do julgamento, já que ele lhe foi
desfavorável, e busca revertê-lo, formulando alegações já enfrentadas na
decisão, o que não é possível por embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000884-67.2015.8.26.0466/50000 -Voto no 29755
4
Constou do v. Acórdão:
“(...) Os documentos de fls. 16/24, 120, 130, 135/172 levam a
crer ter sido constatada a doença do autor somente em dezembro de 2014 (fl.
19), isto é, após a data de sua demissão, em 30.10.14 (fl. 16), quando não
estava mais coberto pelo seguro.
Não há nos autos prova de que a vigência do contrato tenha se
estendido por determinação contratual, apesar da demissão, e não há notícias
de que o autor tenha optado pela manutenção do seu seguro de vida,
conforme preceitua a SUSEP (1).
Ao contrário do que alega o apelante, o laudo pericial é
conclusivo: “a condição do periciando não se enquadra em situação para as
indenizações pleiteadas (garantias para invalidez permanente total ou parcial
por acidente e invalidez funcional permanente por doença)” (fl. 267). O laudo
conceituou, detalhadamente, tanto invalidez permanente por acidente, quando
invalidez funcional permanente total por doença, não deixando dúvidas acerca
da abrangência destas hipóteses.
Para a avaliação de existência ou não de quadro de invalidez
funcional permanente total por doença, utilizou-se o perito do método “IAIF
instrumento para Avaliação da Invalidez Funcional” (fl. 264), pelo qual se
obteve o resultado almejado.
Não obstante à gravidade da doença do autor, ela não
gerou a perda de sua existência independente e, além disso, mera
alegação de que a quimioterapia o impossibilita de realizar as suas
tarefas diárias não é o suficiente à prova da incapacidade, inclusive
porque os tratamentos são pontuais, não ininterruptos, e para a
configuração de invalidez funcional, deve o segurado provar a perda de
sua existência independente, de modo permanente e irreversível (art. 17,
Circular 302/05 SUSEP).
Além disso, há provas de que o autor foi submetido à
cirurgia, entre o mês de maio e junho de 2015 (fls. 158/159), e que, apesar
das diversas internações às quais se submeteu (fls. 167/172), a doença
está controlada, conforme informação constante do laudo pericial (fls.
260, item 2.2).
Ressalte-se que a aposentadoria do autor se deu por idade (fl.
186), não por invalidez.
O contrato de fls. 74/80 e 83/88 revela que o autor contratou
cobertura para morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e
invalidez funcional permanente total por doença, de onde se extrai que não há
cobertura contratada para o quadro do autor, não se enquadra em nenhuma
das referidas hipóteses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000884-67.2015.8.26.0466/50000 -Voto no 29755
5
As condições gerais anexadas pelo réu, não impugnadas
pelo autor, também não deixam dúvidas acerca das coberturas
contratadas (fls. 89/104), incidindo-se, portanto, o disposto nos artigos
757 e 760 do Código Civil, o que afasta a alegação de abusividade de
cláusulas.
Sendo assim, não faz jus o autor a nenhuma indenização,
porque por outros riscos, além do contratado, não responderia a seguradora.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo e elevo os
honorários advocatícios 11% do valor da causa, com base no art. 85, §11, do
CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor” (grifei, fls.
347/349)
Como se vê, não fosse a falta de vigência
contratual, que leva em conta a data da ciência inequívoca da doença do
autor, que se deu em dezembro de 2014, o autor não faria jus ao
recebimento de indenização também pela falta de cobertura contratual.
Foram analisados, conforme visto, todos os
documentos constantes dos autos, não só o laudo pericial, que, como dito, é
conclusivo e não merecia ser afastado.
A alegação de abusividade de cláusulas foi
igualmente afastada, porque os termos contratuais, dos quais tinha o autor
conhecimento, já que não alega o contrário, são claros e não geram dúvidas
acerca das coberturas contratadas, mormente pelas disposições de fls.
96/100.
Então, o v. acórdão não foi omisso, contraditório
nem obscuro, mas analisou tudo quanto foi alegado no apelo e decidiu de
forma que contrariou a pretensão do embargante, com o que ele não se
conforma.
Vê-se, portanto, que a insurgência dos embargos
apenas expressa insatisfação com o resultado do julgamento, inexistindo
amparo para o pedido que, na verdade, visa obtenção de efeito infringente,
o que é inviável em sede de embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000884-67.2015.8.26.0466/50000 -Voto no 29755
6
O acórdão foi fundamentado e enfrentou “todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil).
Diante do exposto, rejeito os embargos de
declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora